Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729082-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA EMBARGADO: TANIA EUDES PEREIRA MARQUES, JAILTON DE JESUS MOURA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA – ME, contra a decisão de ID 75404858, a qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704721- 81.2020.8.07.000, movida em desfavor de TANIA EUDES PEREIRA MARQUES E JAILTON DE JESUS MOURA. Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão na decisão, pois os pedidos para penhora parcial do salário da embargada foram realizados ainda em maio do corrente ano, de modo a não haver inovação recursal, haja vista o pedido nos autos principais de cumprimento de sentença Argumenta sobre o pedido formulado na origem pela embargante não se restringia, tão somente, à penhora de percentual da remuneração da devedora. Em primeiro plano, foi a realização de pesquisa salarial, a fim de identificar com precisão os rendimentos da executada e, somente após essa verificação, avaliar a viabilidade de eventual constrição parcial, limitada a percentual o qual não comprometa o mínimo existencial. Alega omissão na decisão ao negar seguimento ao recurso, mesmo diante da discussão prévia do pedido de penhora, bem como da possiblidade de retenção parcial e proporcional, conforme consolidado pelo STJ. (ID 75942069). Sem contrarrazões (ID 76497191 e 76497192). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704721- 81.2020.8.07.000. A fundamentação do decisum abordou de maneira detalhada que no processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para a admissão do recurso, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (art. 1.010, II e III, CPC). A decisão mencionou sobre a questão não ventilada nem discutida no processo não poder ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento do recurso, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. A decisão asseverou não ter sido requerida no processo de origem a penhora salarial, existindo apenas o pedido de intimação da empresa indicada como possível empregadora, para informar eventual vínculo empregatício com a executada para eventual penhora. Portanto, a decisão entendeu não merecer conhecimento o recurso apesar dos argumentos despendidos pela agravante, diante da inovação recursal e supressão de instância. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2025 15:47:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador